Tribunal: TJSP
Processo: 1511495-98.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000416796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1511495-98.2019.8.26.0228, da Comarca de Mauá, em que são apelantes LEONARDO
VINICIUS MELO DO NASCIMENTO e ROGER SILVA MADEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos negaram provimento ao
recurso, vencido em parte o Revisor, Des. Newton Neves que declara.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 9 de junho de 2020
LEME GARCIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO n. 1511495-98.2019.8.26.0228
Comarca: MAUÁ
Apelante: ROGER SILVA MADEIRA e LEONARDO VINICIUS
MELO DO NASCIMENTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 17222
APELAÇÃO. Roubo. Recurso da Defesa. Absolvição por
insuficiência probatória. Inviabilidade. Conjunto probatório
harmônico e coeso que comprova a materialidade e autoria do
delito. Condenação mantida. Dosimetria da pena e regime
inicial fixado para o seu cumprimento que não comportam
reparos. Negado provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por ROGER SILVA MADEIRA e LEONARDO VINICIUS MELO DO
NASCIMENTO contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito
Sandro Rafael Barbosa Pacheco, da 1a Vara Criminal da Comarca de
Mauá, que os condenou às penas de 06 anos e 08 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 16 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, devido a prática do crime previsto no artigo
157, §2o, inciso II e §2oA, inciso I, do Código Penal (fls. 233/242).
Em razões de recurso, a Defesa requer a
absolvição dos acusados por insuficiência probatória. De forma
subsidiária, pleiteia a redução das penas para o patamar mínimo
legal e a fixação do regime inicial semiaberto para o seu
cumprimento (fls. 262/281).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria
de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 285/287).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Norberto Joia, opina pelo não provimento do apelo
defensivo (fls. 306/309).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Os apelantes foram condenados porque, no
dia 11 de maio de 2019, por volta das 19h, na Rua Rosa Kasinski, n.
613, Mauá, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma
de fogo, subtraíram para eles um aparelho celular e um veículo
Fiat/Argo Drive, placas GFS-8459, de propriedade de Francisco
Gomes dos Reis.
Consta da denúncia que a vítima havia
acabado de estacionar seu automóvel quando os acusados,
ostentando uma arma de fogo, anunciaram o assalto e exigiram a
entrega da chave do veículo e do aparelho celular. Após a subtração
dos bens, os infratores se evadiram com o automóvel roubado.
Momentos
depois,
policiais
militares
realizavam patrulhamento pela Rua Antônio Nunes, quando avistaram
o apelante Roger desembarcando e acionando o alarme do sobredito
veículo. Ao notar a presença dos agentes públicos, Roger subiu na
garupa da motocicleta BMW G650GS, placa BMW-8050, que estava
estacionada em frente ao veículo da vítima e, junto com o acusado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Leonardo, que conduzia a mencionada motocicleta, ambos se
evadiram. Os policiais iniciaram perseguição e, ao alcançarem os
apelantes, foi realizada busca pessoal, sendo certo que a chave do
automóvel do ofendido estava no bolso do lado esquerdo da calça de
Roger. Após, eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia e
reconhecidos como autores do roubo.
A materialidade do crime foi devidamente
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06), pelos boletins
de ocorrência (fls. 08/09 e 10/14), pelo auto de exibição e apreensão
(fls. 27), pelo auto de reconhecimento pessoal (fls. 29) e pela prova
oral produzida.
A autoria delitiva, por sua vez, também restou
cabalmente demonstrada.
Os acusados optaram por permanecer silentes
perante a autoridade policial (fls. 21/24).
Em juízo, o apelante Leonardo negou os fatos
que lhe foram imputados, afirmando que, na data dos fatos, estava
em um churrasco e lá permaneceu das 16h às 20h. Após, saiu para
buscar sua namorada e retornou para o churrasco, onde ficou até
23h. Nesse momento, Roger pediu uma carona, pois não havia
ninguém que o levasse até um veículo. Destacou que não tinha
ciência de que tal automóvel era roubado (gravação digital juntada
ao SAJ).
O
apelante
Roger,
sob
o
crivo
do
contraditório, negou os fatos que lhe foram imputados, alegando que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na data dos fatos, estava com a esposa e a filha em um churrasco e
lá permaneceu no período da tarde até por volta das 22h. Quando
retornou para sua residência, Júlio, “um conhecido da vizinhança”,
solicitou que ele levasse um veículo para o tio dele e ofereceu R$
100,00 para tanto. Aceitou a proposta e pediu que Leonardo o
levasse. Quando apertou o alarme do automóvel e estava abrindo a
porta, os policiais chegaram, já bem agressivos. Ficou apavorado e
subiu na motocicleta de Leonardo, mas foram alcançados pelos
agentes públicos (gravação digital juntada ao SAJ).
A despeito da negativa dos apelantes, o
ofendido narrou de forma firme em juízo (gravação digital juntada ao
SAJ) que, por volta das 18h30, 19h, havia acabado de estacionar seu
veículo quando foi abordado por dois indivíduos, um deles com uma
arma de fogo, que foi apontada para o seu rosto. O infrator exigiu a
entrega do seu aparelho celular e a chave do automóvel, o que foi
feito. Em seguida, os assaltantes se evadiram com os bens. Na
mesma data, cerca de duas horas depois, recuperou o veículo, mas
não o seu aparelho celular, o estepe, o macaco e a chave de rodas.
Destacou, ainda, que a ação delitiva durou cerca de três minutos e
seu veículo tinha rastreador, de modo que o bem foi encontrado em
pouco tempo e os policiais foram lhe buscar para fazer o
reconhecimento.
A propósito, a vítima reconheceu os apelantes
como autores do crime perante a autoridade policial (fls. 29) e sob o
crivo do contraditório (gravação digital juntada ao SAJ), ressaltando
em juízo que, quando foi com os policiais para a Delegacia de Polícia,
eles não lhe mostraram nenhuma fotografia. No mais, aduziu que
Roger foi quem o abordou com a arma de fogo e Leonardo foi até o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu veículo, ingressando nele após a entrega da chave.
Afora isso, os policiais militares Josenildo
Clementino da Silva e William César Pereira narraram sob o crivo do
contraditório ter sido informados via COPOM a respeito da prática de
um crime de roubo e avistaram um indivíduo saindo de um veículo
enquanto outra pessoa estava em uma motocicleta BMW em frente
ao automóvel. Os suspeitos saíram com a motocicleta e foi dado sinal
de parada, que foi desrespeitado, mas foram abordados e a chave do
automóvel estava em poder de um deles. Destacaram ter retornado
ao local onde estava o veículo e foi verificado que era roubado. Os
indivíduos abordados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia
e a vítima os reconheceu. O policial William acrescentou que Roger
era o infrator que estava saindo do veículo da vítima enquanto
Leonardo estava na motocicleta (gravações digitais juntadas ao SAJ).
No mesmo sentido foram os depoimentos dos sobreditos policiais
perante a autoridade e, em tal ocasião, esclareceram que a chave do
veículo da vítima estava em poder do acusado Roger quando da
abordagem (fls. 15/16 e 18/19).
Nota-se que os reconhecimentos pessoais
realizados pela vítima, na fase policial e em juízo, bem como as
circunstâncias de os acusados terem sido encontrados pelos policiais
militares, pouco tempo após a prática do delito, próximos ao veículo
roubado, um deles saindo do carro e em poder da chave de tal
automóvel, evidenciam que, de fato, eles foram os autores do roubo
ora apurado.
Importa mencionar que a testemunha Diego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Brito de Almeida, vizinho dos réus, afirmou em juízo (gravação digital
juntada ao SAJ) ter uma câmera de segurança em sua residência,
que registrou imagens dos acusados na data dos fatos. Tais imagens
foram juntadas aos autos pela Defesa. Contudo, a sobredita
testemunha ressaltou em seu depoimento que há divergências de
horários na captação das imagens pois elas são distribuídas a um
equipamento que não tem conexão com a internet e, ao desligar a
energia, a câmera retoma a gravação sem precisar o horário dos
fatos, e, sim, aquele quando voltou a funcionar. A propósito, em
análise às mídias juntadas aos autos pela Defesa, evidencia-se que os
horários das gravações não são precisos e sequer é possível nelas
identificar os apelantes.
No mais, as testemunhas Robson Francisco de
Oliveira e Eduardo Lopes da Silveira alegaram sob o crivo do
contraditório (gravações digitais juntadas ao SAJ) que, na data dos
fatos, os acusados estiveram em um churrasco realizado na via
pública das 16h até cerca de 23h. Contudo, Eduardo indicou que eles
se retiraram da festa, sem saber informar em qual horário isso
ocorreu e Robson asseverou que não sabia precisar se os réus saíram
do churrasco em algum momento, pois havia muitas pessoas no
local.
A par disso, a testemunha Vera Lúcia
Rodrigues informou em juízo ter visto os acusados na via pública da
sua residência na data dos fatos, por volta das 19h15 (gravação
digital juntada ao SAJ). Entretanto, o sobredito depoimento não
comprova o álibi dos acusados, uma vez que a vítima narrou que o
crime ocorreu por volta das 18h30, 19h e durou cerca de três
minutos, de modo que nada impede que os apelantes tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
praticado o delito antes de se dirigir àquele local.
Valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem
como são consonantes com os elementos de informação colhidos
durante a fase policial, de modo que suficientes para fundamentar o
édito condenatório.
De resto, a Defesa sustenta que deve haver o
afastamento da majorante do emprego de arma, pois não houve
apreensão e perícia da arma de fogo.
Ocorre que a apreensão e perícia da arma
utilizada na prática do roubo não são indispensáveis para a aplicação
da sobredita causa de aumento de pena, caso o seu uso possa ser
evidenciado por outros meios de prova, conforme entendimento
consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
ROUBO
TRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
VALORAÇÃO
DE
TÍTULO
CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. PENA-
BASE REDUZIDA AO PISO LEGAL. EMPREGO DE
ARMA.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO
ARTEFATO UTILIZADO NA SENDA CRIMINOSA.
SÚMULA
443/STJ.
MOTIVAÇÃO
CONCRETA
PARA
ELEVAÇÃO DA PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME
PRISIONAL
FECHADO
MANTIDO.
GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. WRIT NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
4. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos
de
Divergência
n.
961.863/RS,
firmou
o
entendimento de que é despicienda a apreensão e
a perícia da arma de fogo, para a incidência da
majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existirem, nos autos, outros elementos de prova
que evidenciem a sua utilização no roubo, como
na hipótese, em que há farta comprovação
testemunhal atestando o seu emprego.
(...)
(HC 507.533/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
26/11/2019,
DJe
05/12/2019)
No presente caso, o uso da arma de fogo no
cometimento do delito restou evidenciado pelas declarações da
vítima, que foram firmes e coerentes nesse sentido.
Confirmado
o
mérito
da
sentença
condenatória, passo à análise da dosimetria das penas.
Na primeira fase, ausentes circunstâncias
judiciais desfavoráveis, as penas-base foram fixadas em 04 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
Em seguida, na segunda etapa, em que pese
a atenuante da menoridade relativa quanto ao corréu Leonardo (fls.
40),
a
reprimenda
permanece
inalterada,
em
razão
da
impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na
segunda fase da dosimetria, conforme inteligência da súmula 231, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça1. No mais, ausentes agravantes
ou atenuantes no que tange ao acusado Roger, a sua reprimenda se
manteve no mesmo patamar.
1 Súmula 231/STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na terceira fase, em face das causas de
aumento de pena relativas ao uso de arma de fogo e concurso de
agentes e nos termos do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal,
escorreita a elevação das reprimendas em 2/3. Assim confirmo as
penas definitivas de 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de
16 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
No mais, o i. magistrado sentenciante fixou,
de forma correta, o regime inicial fechado para o cumprimento das
penas.
Trata-se de roubo de bens de alto valor,
duplamente majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de
arma de fogo, que, além de majorar a pena, revela a gravidade
concreta da conduta dos agentes, de modo que a fixação do regime
inicial fechado para o cumprimento das reprimendas se mostra como
adequada e também suficiente à prevenção e reprovação do delito,
nos termos do que dispõe o artigo 33, § 3o c.c. artigo 59, ambos do
Código Penal.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso defensivo, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de
primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO.....No: 41492
APELAÇÃO No: 1511495-98.2019.8.26.0228
COMARCA....: MAUÁ
APTES......: ROGER SILVA MADEIRA E LEONARDO VINICIUS
MELO DO NASCIMENTO
APDO.......: MINISTÉRIO PÚBLICO

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
RELATOR: DES. LEME GARCIA (VOTO N. 17222)
Observado o respeito, ousei divergir
da douta maioria, com relação ao entendimento
contido no voto condutor de relatoria do D. Des.
Leme Garcia, que negou provimento aos recursos
defensivos posto que, pelo meu entendimento,
merece parcial provimento os pedidos, pelas razões
e fundamentos a seguir expostos.
As teses sobre a materialidade do
delito, responsabilidade penal dos acusados bem
como o a pena imposta, já foram minuciosamente
analisadas
no
r.
voto
do
eminente
Relator,
Desembargador Leme Garcia, razão pela qual peço
vênia para adotar os fundamentos ali expostos como
razão de decidir.
A divergência é parcial e resulta tão
somente na manutenção, pelos ilustres pares, do
regime
inicial
fechado
fixado
pelo
ilustre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrado a quo.
Isso porque, o debate sobre o tema
aqui
renovado,
encontra-se
pacificado
nos
Tribunais Superiores, objeto da Súmula 440, do
STJ, que em conformidade com inúmeros precedentes
daquela corte, quanto do STF, dispõe que “fixada a
pena-base
no
mínimo
legal,
é
vedado
o
estabelecimento de regime prisional mais gravoso
do que o cabível em razão da sanção imposta, com
base apenas na gravidade abstrata do delito”.
E como se vê da r. sentença, o d.
magistrado fixou as penas mínimas cominadas ao
crime, o que restou confirmado pelos ilustres
pares.
Mas não é só.
Cumpre ao Magistrado, para a fixação
do regime de cumprimento de pena, verificando a
quantidade da pena, com base no disposto no artigo
33, §3o, do Código Penal, e, ainda, sopesando os
critérios previstos no artigo 59 do mesmo Código,
estabelecer o regime penitenciário.
Mesmo não sendo a quantidade da pena,
por si só, que determina o regime, há necessidade
de motivação idônea quando se opta pelo mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
severo (STF, Súmula 719)2. E a justificativa não
pode se basear unicamente na gravidade do delito
(STF, Súmula 718)3.
Todo crime de roubo traz em sua
configuração a violência que assim o caracteriza e
o concurso de agentes assim como o emprego de arma
de fogo são circunstâncias previstas no tipo penal
para aplicação de uma pena maior.
Pretendesse o legislador impedir a
concessão de outro regime, como previsto na lei,
bastaria consignar que, para o crime de roubo, o
regime seria necessariamente o fechado.
Mas assim não deliberou o legislador,
o que remete o julgador, quando da fixação do
regime, às diretrizes fixadas pelo artigo 33, do
Código Penal.
E, no caso, pelo montante final da
pena, nos termos do previsto no art. 33, §2°, 'b',
CP, autorizada era a fixação do regime semiaberto,
considerando-se tratar-se de réus primários, ser
Leonardo relativamente menor e ter a pena-base
sido fixada no mínimo legal.
Diante
dessas
circunstâncias
e
2 Súmula 719, STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena
aplicada permitir exige motivação idônea”.
3 Súmula 718, STF: “A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não
constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido
segundo a pena aplicada ”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verificando a inexistência de motivação idônea
para a imposição do regime fechado ousei divergir
da douta maioria.
Daí
porque,
pelo
meu
voto,
dava
parcial provimento aos recursos defensivos para
alterar o regime inicial de cumprimento de pena
para o semiaberto.

Newton Neves
Revisor Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO LEME MARCOS GARCIA
10E20E74
11
14
Declarações de
Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
10F1847B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1511495-98.2019.8.26.0228 e o código de confirmação da tabela acima.